Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-60.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento do recurso na parte em que ausente interesse recursal. 4. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de produção de prova a respeito de fato impertinente. 5. Dano moral não configurado.

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento do recurso na parte em que ausente interesse recursal. 4. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de produção de prova a respeito de fato impertinente. 5. Dano moral não configurado. Inexistência de prova a respeito. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.